Tribunal: TJMT
Processo: 1012108-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012108-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CRISTIANO GONÇALVES DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução. Detração penal. Prisão provisória. Incidência direta na fração necessária para a progressão de regime. Natureza jurídica de pena cumprida e extinta. Interpretação em favor do reeducando. Irresignação ministerial. Abatimento do tempo da custódia apenas sobre o total da pena. Improcedência. Interpretação
in malam partem
. Recurso desprovido
.

I.

Caso em exame

1.
Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou que o período de
prisão provisória
da agravada
fosse computado diretamente na fração exigida para a progressão de regime
.

2.
O agravante sustenta que o
tempo de prisão provisória deve ser descontado do total da pena privativa de liberdade
e, somente após,
deve ser calculada a fração necessária para a progressão de regime
.

II.
Questões em discussão

3
.
A
quest
ão

consiste em definir se o período de prisão provisória (detração penal) deve ser computado exclusivamente no total da pena privativa de liberdade ou se deve incidir diretamente sobre a fração legal exigida para a progressão de regime
.

III.
Razões de decidir

4
.
O tempo de prisão provisória computa-se na pena privativa de liberdade e possui natureza jurídica de sanção efetivamente cumprida e extinta, conforme o artigo 42 do Código Penal
.

5
.
Compete ao Juízo da Execução Penal promover o respectivo abatimento, com o controle do montante de pena remanescente e dos lapsos exigidos para a fruição dos benefícios executórios, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea
“c”
, da Lei n. 7.210/1984
.

6
.
A metodologia de aplicar a fração da progressão sobre o total da pena imposta e, posteriormente, deduzir o período de prisão provisória do lapso temporal resultante
constitui a técnica mais adequada para prevenir o excesso de execução
.

7
.
A interpretação que limita a detração ao simples abatimento do montante global da sanção retarda o implemento do requisito objetivo e configura interpretação restritiva em prejuízo do apenado
.

8
.
Não se caracteriza a contagem em dobro quando o cálculo apenas projeta os efeitos da custódia cautelar sobre o lapso necessário para a progressão, sem superposição de redutores sobre o saldo já recalculado
.

9
.
O cômputo da detração diretamente na fração de progressão de regime atende à finalidade do instituto, que é considerar o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida para todos os fins legais
.

IV.
Dispositivo e teses

10
.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:
“1.
O período de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida e extinta, incidindo diretamente sobre o lapso temporal correspondente à fração exigida para a progressão de regime. 2. A detração realizada diretamente na fração necessária à
progressão evita o excesso de execução e observa o princípio da legalidade em sua vertente mais benéfica ao reeducando
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
42,
155, § 4o, incisos I e II
e
157, § 3o, inciso I
;
Lei n. 9.605/1998
, art. 65;
Lei
n. 7.210/1984
,
arts
.
66, inciso III, alínea
“c”

e
111
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Agravo de Execução Penal n.
1034252-92.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira
de
Souza,
Segunda Câmara Criminal
; j. em:
1
de abril de
2025
; TJMT, Agravo de Execução Penal n.
1000163-72.2026.8.11.0000,
Rel. Des.
Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte,
Terceira Câmara Criminal
; j. em:
30
de março de
2026
; TJMT, Agravo de Execução Penal n.
1004636-04.2026.8.11.0000,
Rel. Des.
M
arcos
M
achado
,
Primeira Câmara Criminal
; j. em:
24
de março de
2026
; TJMT, Agravo de Execução Penal n.
1036440-24.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Juvenal Pereira da Silva,
Quarta Câmara Criminal
; j. em:
2
de dezembro de
2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interposto
p
elo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a
decisão proferida na Execução Penal
n.
2000027-81.2020.8.11.0028
,
pelo
Juízo da
Segunda Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá – Execuções em Meio Fechado e Semiaberto
, que
determinou o cômputo do período de prisão provisória diretamente da fração necessária para a progressão de regime do reeducando
Cristiano Gonçalves da Silva
.

Em síntese, o
Parquet

sustenta que a decisão viola o disposto no artigo 42 do Código Penal e o artigo 111 da Lei de Execução Penal, uma vez que configura duplicidade de benefício
.

Argumenta que o tempo de pr
i
são provisória deve ser descontado exclusivamente do total da pena
privativa de liberdade e
que
, somente após esse abatimento, deve ser calculada a fração necessária para
a
progressão de regime
, pugnando pela reforma da decisão

nesses termos
(Id.
354998398
).

A
defesa
apresentou contrarrazões ao
agravo
, manifestando-se pelo integral desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão impugnada
(Id.
355003853
).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem
manteve
a decisão por seus próprios fundamentos (Id.
355003854
).

O douto
Procurador de Justiça
, Dr. Adriano Augusto
Streicher
de Souza
,
opinou pelo
provimento
do recurso
, em parecer assim ementado:

“
SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO PARA QUE A DETRAÇÃO SEJA REALIZADA SOBRE O TOTAL DA PENA IMPOSTA E NÃO SOBRE A FRAÇÃO NECESSÁRIA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. PROCEDÊNCIA. DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO AUSENTE DE PREVISÃO LEGAL. ART. 111, DA LEP. NECESSÁRIA REFORMA. AGRG NO RESP N. 2.054.749/MT. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERAL
” (Id.
356157350
).

Os autos não estão sujeitos
à
revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão
preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade recursal
,
razão pela qual
conheço

do

agravo
em execução penal
.

Extrai-se dos autos que o reeducando cumpre pena unificada de 18 anos, 4 meses e 29 dias, com saldo remanescente de 13 anos, 6 meses e 10 dias,
decorrente de condenações pelos crimes de roubo (artigo 157, § 3o, inciso I, do Código Penal), pichação (artigo 65 da Lei n. 9.605/1998) e furto (artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal).

A controvérsia recursal consiste em definir se o período de prisão provisória (detração penal) deve ser computado exclusivamente no total da pena privativa de liberdade, com posterior cálculo da fração necessária para
a
progressão de regime
, tal como postulado pelo órgão ministerial
, ou se deve incidir diretamente sobre a fração legal exigida para a progressão
.

No caso dos autos,
de acordo com o assentado pelo Juízo de origem na decisão ora impugnada (Id. 354998399), o apenado foi preso preventivamente em dois períodos distintos, de 4.6.2015 a 3.7.2015 e de 25.1.2018 a 23.5.2018, sendo colocado em liberdade provisória entre eles, retomando-se a
custódia
cautelar somente em 8.9.2021 para início do cumprimento da pena definitiva
.

Nesse sentido, rememoro que a detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal, autoriza o cômputo do tempo de prisão provisória no
quantum
da pena privativa de liberdade, de modo a impedir que o Estado imponha indevido duplo gravame ao
status
libertatis
do sentenciado, constituindo, ademais, importante instrumento de concretização dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

De outro lado, o artigo 111 da Lei de Execução Penal, invocado pelo agravante e pela Procuradoria-Geral de Justiça, disciplina situação diversa, relativa à superveniência de condenação no curso da execução e à soma de penas para definição do regime prisional, não se mostrando apto, por si só, a afastar a incidência da detração penal na apuração do lapso temporal necessário à progressão
.

Interpreta
n
do
o instituto da detração penal
à luz d
o artigo 66, inciso III, alínea
“c”
, da Lei no 7.210/1984,
resta evidente que
compet
e
ao Juízo da Execução Penal promover o respectivo abatimento, com o controle do montante de pena remanescente e dos lapsos exigidos para a fruição dos benefícios executórios.

Por essa razão, não prospera a alegação de que o Juízo de origem teria promovido indevida transposição de instituto afeto à fase de conhecimento para a fase executória, porquanto o mencionado dispositivo legal assegura, de forma autônoma, a competência do juízo executório para definir o exato
quantum
remanescente da pena e, a partir dessa base,
aferir o preenchimento dos requisitos objetivos dos benefícios da execução
.

À luz desse desenho normativo,

a
técnica

juridicamente

mais adequada
consiste
em
,

primeiro
, aplicar a fração legal exigida para a progressão de regime
(1/6, 2/5 ou 3/5, a depender do caso, nos termos do artigo
112 da
Lei de Execução Penal
)

sobre o total da pena imposta
e,
em seguida, deduzir
desse lapso temporal o
período de prisão provisória
, obtendo-se, assim, o saldo rem
anescente
necessário ao cumprimento do requisito objetivo
.

Ou seja, o
tempo de custódia cautelar é abatido exatamente da fração da pena que deve ser cumprida para o implemento do benefício
, e não apenas de forma genérica sobre o montante da sanção.

À vista disso, a
tese sustentada

pelo

Parquet
,
de que a detração penal deve ser considerada somente sobre o total da pena privativa de liberdade, sem repercussão direta sobre a fração exigida para a progressão,
acaba por alongar, na prática, o tempo de encarceramento necessário à fruição do benefício
, configurando
interpretação
in malam partem
,
incompatível com o princípio da legalidade penal em sua vertente mais benéfica ao
reeducando
.

Ness
e

panorama
, a alegada “detração em dobro”
somente se caracterizaria
se
,
o mesmo lapso temporal fosse, sucessivamente, abatido do total da pena e novamente lançado, em idêntica extensão, como redutor autônomo sobre saldo já recalculado
, não sendo essa
a hipótese dos autos
, pois, a
técnica acolhida na decisão agravada apenas reconhece, uma única vez, a natureza de pena já cumprida do período de prisão provisória, projetando seus efeitos sobre o lapso objetivo da progressão, sem superposição de benefícios e sem contagem em dobro
.

Dessa forma, é justamente para evitar esse resultado mais gravoso que esta
Corte de Justiça
, em julgados recentes das Câmaras Criminais, tem reconhecido
que o
período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e, consequentemente, lançado diretamente na fração
que configura o requisito objetivo indispensável à
progressão de regime
, sob pena de se esvaziar a própria finalidade da detração.

Consigna-se que, embora o agravante tenha invocado precedentes do Superior Tribunal de Justiça, reiterados no parecer ministerial, tais julgados foram firmados em contextos nos quais se reputou configurada a dupla contagem do período de prisão provisória, premissa que não se verifica na hipótese dos autos, em
que o cômputo recai exclusivamente sobre lapsos de efetiva custódia, sem aproveitamento do interregno em que o apenado esteve em liberdade provisória
.

À vista disso
, embora
os precedentes citados
dev
am
ser respeitosamente considerad
os
, não
são o
suficiente para afastar a orientação que melhor realiza, no caso
vertente
, a finalidade da detração penal e a vedação ao excesso de execução
,
consoante o já
assentado em agravo em execução penal
de minha relatoria:

“
5. O Código Penal e a Lei de Execução Penal estabelecem que o tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida e extinta (CP, art. 42; LEP, art. 2o, parágrafo único).

6. O entendimento consolidado do TJMT determina que a detração deve incidir diretamente sobre o lapso exigido para a progressão de regime, e não sobre o total da pena imposta,
pois
esse método se mostra mais benéfico ao reeducando e condiz com a finalidade da detração penal.

7. A tese defensiva de que a dedução da detração deve recair sobre a totalidade da pena imposta ao réu e ainda sobre o saldo resultante após a aplicação da fração exigida para a progressão de regime foi rejeitada, pois resultaria em dupla contagem do período de prisão provisória, tratando-se de técnica a ser evitada.

8. O recurso do Ministério Público, que pleiteava a adoção do critério inverso ao
aplicado na decisão agravada, também foi desprovido, uma vez que a jurisprudência pacificada da Segunda Câmara Criminal adota o método mais favorável ao apenado
”
(
TJMT, Agravo de Execução Penal n.
1034252-92.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
P
aulo
S
ergio
C
arreira

de
S
ouza
,
Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
1
de abril de
2025
; data da publicação:
15
de abril de
2025)
.

No mesmo sentido
,
há julgados recentes de outras
Câmaras Criminais
desta Instância Revisora
, que adotam a compreensão segundo a qual o período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e, por conseguinte, repercutir diretamente na aferição do requisito objetivo para a progressão de regime
:

“
4. O art. 42 do Código Penal determina o cômputo do tempo de prisão provisória na pena privativa de liberdade, conferindo-lhe natureza jurídica de sanção já cumprida. 5. A metodologia que considera o período de custódia cautelar como pena efetivamente cumprida, incidindo diretamente no numerador da fração exigida à progressão, harmoniza-se com o art. 66, III, “c”, da Lei no 7.210/1984, competindo ao Juízo da Execução proceder à adequação do cálculo a fim de prevenir excesso de execução.

6. A interpretação que limita a detração ao simples abatimento do total da pena para, somente após, calcular a fração sobre o saldo remanescente implica retardamento indevido do implemento do requisito objetivo e configura interpretação restritiva em prejuízo do apenado.

7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça assentam a possibilidade de computar o período de prisão provisória como pena cumprida para todos os efeitos executórios, inclusive progressão de regime
”

(
TJMT, Agravo de Execução Penal n.
1000163-72.2026.8.11.0000,
Rel. Des.
J
uanita
C
ruz da
S
ilva

C
lait
D
uarte
,
Terceira Câmara Criminal
; data do julgamento:
30
de março de
2026
; data da publicação:
1
de abril de
2026)
.

“
1. A detração penal deve considerar a sanção fixada na sentença, calcular o tempo necessário à progressão de regime e aos demais benefícios e, somente após, contabilizar o período de privação de liberdade já cumprido, sob pena de esvaziar os reflexos da detração no regime prisional (STJ,
AgRg
no REsp: 2126765 MT).

2. O período de custódia cautelar deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal, incidindo sua aplicação nas frações para a progressão de regime (TJMT, NU 1022546-49.2023.8.11.0000), sobretudo quando “se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal” (TJMT, AP no 1023510-42.2023.8.11.0000; AP no 1018601-20.2024.8.11.0000)
”
(
TJMT,
Agravo de Execução Penal n.

1004636-04.2026.8.11.0000,
Rel. Des.
M
arcos
M
achado
,
Primeira Câmara Criminal
; data do julgamento:
24
de março de
2026
; data da publicação:
1
de abril de
2026)
.

“
3. A interpretação adequada do art. 42 do CP, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena,
autoriza o cômputo da prisão preventiva como pena efetivamente cumprida para fins de progressão.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a prisão cautelar, não considerada no regime inicial, deve ser aproveitada no cálculo da fração necessária para obtenção de benefícios na execução penal.

5. Não há risco de dupla detração, desde que o abatimento ocorra apenas uma vez, como expressamente consignado na decisão de origem
”
(
TJMT, Agravo de Execução Penal n.
1036440-24.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

J
uvenal
P
ereira

da
S
ilva
,
Quarta Câmara Criminal
; data do julgamento:
2
de dezembro de
2025
; data da publicação:
19
de dezembro de
2025)
.

Consequentemente
,
no caso dos autos
, o
Juízo da Execução Penal apenas deu consequência

prática a essa compreensão
, ao determinar que
o

período
em que
o
agravad
o
estava
custodiad
o

(
4.6.2015 a 3.7.2015 e de 25.1.2018 a 23.5.2018
) fosse
lançado diretamente na fração necessária à progressão, sem qualquer duplicidade de benefício
.

Dessarte, a

decisão recorrida se mostra em consonância com a natureza da detração penal e com a
orientação adotada em julgados recentes
deste Tribunal
, de modo que
a
detração realizada sobre
a
fração nec
essária à progressão de regime revela
-se
juridicamente
adequada.

Diante do exposto, em
dissonância
com o
parecer ministerial,
nego provimento

ao agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais quanto à
incidência da detração penal sobre a fração necessária à progressão de regime
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026